Tribunal: TJMT
Processo: 0023146-29.2017.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023146-29.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILLENI RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 000.739.211-73 (APELADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), MASSA FALIDA YMPACTUS COMERCIA LTDA ME (APELANTE), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE – COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Evidenciado que o autor/apelante, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil, a sentença de procedência deve ser mantida.

2. Com efeito, cabia à ré/apelada apresentar os documentos referentes à conta do autor/apelado, diga-se, não só os da existência do vínculo entre as partes, como também aqueles referentes aos valores por ele pagos, sob pena de reputarem como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ou, ainda, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MASSA FALIDA YMPACTUS COMERCIA LTDA ME
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença nº. 0023146-29.2017.8.11.0055, ajuizada por
GILLENI RAMOS DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido de liquidação de sentença na quantia apenas de R$ 2.887,50 (dois mil e oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) que deverá ser restituída à parte autora, atualizada monetariamente pelo INPC a partir do efetivo pagamento e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação nos autos da ação civil pública (29/07/2013) (ID 125328154 – fls. 156/167).

Irresignada, a ré/apelante aduz que a autora/apelada não se desvencilhou do ônus de provar a totalidade dos

valores efetivamente investidos, ônus que lhe competia conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Sustenta que, é dever da parte autora a juntada de lastro probatório mínimo a justificar a relação processual e documentos que possibilitassem a liquidação do julgado, até mesmo porque, independentemente da aplicação ou não da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 524, § 4º), descabe exigir da ré a prova de que não existe vínculo jurídico, ou que não recebeu determinadas quantias, por se tratar de prova diabólica (ID 125328167 – fls. 233/243).

A autora/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 125328170 - fls. 246/248).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 134678668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Este apelo beira à falta de dialeticidade, tendo em vista que, de forma genérica, a ré/apelante afirma a falta de prova acerca da contratação, desconsiderando toda a fundamentação dispendida pelo Sentenciante.

Com efeito, o Juízo de origem foi bastante criterioso quanto às provas documentais a serem aceitas em casos tais, tendo em vista as possíveis formas de pagamento (por boleto e/ou pelo uso de bônus próprio ou de terceiro) pelo interessado à “Telexfree”; concluindo que
“não pode se valer de

inversão do ônus da prova e/ou de revelia para liberar-se do ônus da prova, mesmo porque, com a decretação da falência, como já acenado, o interesse na definição do valor devido deixa de ser individual, passando a ter conotação social”
.

Nesse contexto, entendeu que o comprovante de pagamento apresentado pela autora/apelada (ID –

125326184 - Pág. 50 - fls. 55) seria prova robusta do crédito a que faz
jus
, independentemente de qualquer outra providência.

Ora, tal documento se trata de um comprovante de pagamento no valor de R$ 2.887,50 (dois mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o que, por si só, confere verossimilhança às alegações autorais.

Assim, evidenciado que o autor/apelante, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil, a sentença recorrida deve ser mantida.

A propósito, vejamos o que dispõem os supramencionados artigos:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
.

Ademais, cumpre destacar que por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento de nº. 1002649-74.2019.8.11.0000, este Sodalício firmou entendimento da possibilidade de inversão do ônus da prova nos casos em que há indícios da existência de relação jurídica.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – TELEXFREE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA A PARTE AUTORA COMPROVAR O INVESTIMENTO REALIZADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL –IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – INDÍCIOS DE RELAÇÃO CONTRATUAL E QUANTUM INVESTIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA EMPRESA – MELHORES CONDIÇÕES – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, §1.º DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o artigo 373, §1.º, do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. Diante dos indícios da relação contratual mantida com o grupo Telexfree, bem como dos valores desembolsados a título de investimento, é necessária e adequada a inversão do ônus da prova quando se revela excessiva a dificuldade da parte para comprovar o efetivo desembolso da quantia que pretende ver restituída, uma vez que as informações estão armazenadas no sistema eletrônico da Agravada, ao qual o ex-investidor não tem acesso
.
(N.U 1002649-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019),

Da mesma forma, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1001686-03.2018.8.11.0000, este Tribunal de Justiça consignou no voto condutor do aresto que, por não haver como os contratantes comprovarem a existência de vínculo com a TELEXFREE e, tampouco, os valores pagos, cabe à referida empresa realizar a prova tida por indispensável para a solução da controvérsia.

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA MÍNIMA PRODUZIDA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO – DECISUM CASSADO - RECURSO PROVIDO.
A demonstração mínima da relação jurídica entre as partes afasta a alegação de ilegitimidade passiva e autoriza a aplicação da distribuição dinâmica da prova
. (N.U 1003539-60.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020).

Logo, cabia à ré/apelada apresentar os documentos referentes à conta do autor/apelado, diga-se, não só os da existência do vínculo entre as partes, como também aqueles referentes aos valores por ele pagos, sob pena de reputarem como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ou, ainda, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, não conseguindo a ré/apelante infirmar a conclusão a que chegou o juízo de origem, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que condeno a ré/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022